Tribunal: STF
Processo: RE 1550348
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal de Goiás, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 11, fl. 1):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA APOSENTADO. PISO SALARIAL DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 120/2022. APLICAÇÃO AOS SERVIDORES ESTADUAIS, MUNICIPAIS E DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo recorrente (Doc. 13), foram desprovidos, nos termos do acórdão, cujo cabeçalho da ementa exibe o seguinte (Doc. 17, fl. 1):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA APOSENTADO. PISO SALARIAL DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 120/2022. RECUSA AOS AUTOS 100% DIGITAIS E NÚCLEOS DE JUSTIÇA 4.0. RESOLUÇÕES N. 345/2020 E 385/2021 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA. EMBARGOS REJEITADOS“.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ANTÔNIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA alega violação aos arts. 5º, caput; 37, X; e 198, § 7º, da CF/1988 (Doc. 19, fl. 3).



    Sustenta, para tanto, que “o acórdão recorrido afronta o princípio da isonomia ao negar ao recorrente, servidor federal, o mesmo tratamento salarial concedido aos ACS e ACE, servidores estaduais e municipais, que desempenham funções análogas na política de atenção básica de saúde.” No ponto, afirma que “a distinção não se justifica, pois ambos os cargos integram o mesmo sistema de saúde e possuem atribuições semelhantes” (fl. 5, Doc. 19).



    Aduz que “o acórdão recorrido violou o art. 198, § 7º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional n. 120/2022, que estabelece o piso salarial de dois salários mínimos para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE). O dispositivo é claro ao garantir esse piso salarial mínimo para todos os agentes que desempenham essas funções, sem diferenciar entre as esferas de vinculação (federal, estadual ou municipal)” (fl. 5, Doc. 19).



    Argumenta, ainda, que a “Emenda Constitucional situa-se no ápice do ordenamento jurídico, possuindo status constitucional e eficácia imediata. Ao estabelecer o piso salarial de dois salários mínimos para os ACS e ACE, a EC 120/2022 não apenas criou uma diretriz geral, mas também impôs uma obrigação constitucional à União, Estados, Municípios e Distrito Federal. A exigência de lei específica, prevista no art. 37, X, da CF/88, não pode ser utilizada para esvaziar a eficácia de uma norma constitucional, especialmente quando esta visa garantir direitos fundamentais, como a remuneração digna dos agentes de saúde” (fl. 8, Doc. 19).



    Por fim, requer “o provimento do presente recurso extraordinário, com declaração de inconstitucionalidade da interpretação restritiva dada ao art. 198, § 7º, da CF/88, para ao final, reformar o acórdão vergastado e julgar procedentes os pedidos iniciais, com a aplicação do piso salarial de dois salários mínimos ao recorrente, servidor federal, em conformidade a finalidade constitucional da EC 120/2022” (fl. 9, Doc. 19).



    Na sequência, o RE foi admitido (Doc. 22).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 4, Doc. 19):



    “A controvérsia jurídica em discussão afeta diretamente todos os servidores públicos federais ocupantes dos cargos de Agente de Saúde Pública e Guarda de Endemias, vinculados à União e à Funasa, lotados em todos os Estados da Federação. Milhares de servidores encontram-se na mesma situação do recorrente, aguardando definição sobre a aplicação do piso salarial de dois salários mínimos, previsto na EC 120/2022. 



    A questão possui relevância social, pois diz respeito à garantia de condições dignas de trabalho e remuneração para profissionais essenciais à política de atenção básica de saúde, que atuam na prevenção e no combate a doenças endêmicas em todo o território nacional. Além disso, possui relevância econômica, uma vez que a decisão impactará diretamente os orçamentos da União e dos Estados, em razão da necessidade de adequação dos vencimentos dos servidores ao piso constitucionalmente estabelecido. 



    A matéria envolve a interpretação de dispositivos constitucionais, em especial o art. 198, § 7º, da CF/88, acrescido pela EC 120/2022, e o art. 37, X, da CF/88, que trata da necessidade de lei específica para a criação e alteração de cargos públicos. A definição do STF sobre a aplicação do piso salarial aos servidores federais uniformizará o entendimento jurídico, evitando decisões divergentes em casos semelhantes. 



    A decisão proferida pelo STF terá impacto em todo o território nacional, uma vez que os servidores afetados estão lotados em todos os Estados da Federação. A questão não se restringe ao caso concreto, mas abrange uma categoria profissional de âmbito nacional, cujos direitos dependem de interpretação uniforme e definitiva pela Suprema Corte. 



    A existência de divergência jurisprudencial sobre a aplicação do piso salarial aos servidores federais reforça a necessidade de apreciação do tema pelo STF. Enquanto algumas Turmas Recursais entendem que a EC 120/2022 aplica-se apenas aos servidores estaduais e municipais, outras determinam sua extensão aos servidores federais, gerando insegurança jurídica e tratamento desigual aos profissionais da saúde. 



    O STF já reconheceu a repercussão geral em temas semelhantes, como no Tema 1132, que tratou da aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) aos servidores estatutários dos entes subnacionais. A presente questão amplia o debate, incluindo os servidores federais, o que justifica a intervenção do STF para dirimir a controvérsia. 



    Diante da amplitude, relevância social, econômica e jurídica, bem como do impacto nacional da questão, resta demonstrada a repercussão geral nos termos do art. 1.035 do CPC, justificando a apreciação do recurso pelo Supremo Tribunal Federal. “



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, a Turma Recursal entendeu que o piso salarial de dois salários mínimos estabelecido pela EC 120/2022 para o vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias não pode ser estendido aos Agentes de Saúde Pública, pois este último cargo é integrante da estrutura federal e pertence a carreira distinta daqueles primeiros, que são regidos por dispositivos diferentes daquela lei.



    O Juízo de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, fixada no sentido de que o Poder Judiciário não pode conceder vantagens as servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia, conforme o teor da Súmula Vinculante 37.



    Ressalte-se que o Tema 1.132 da repercussão geral, na qual debatida a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias aos servidores estatutários dos entes subnacionais e o alcance da expressão piso salarial, tendo em vista tratar-se cuidar-se a hipótese de carreira distinta daquela objeto do paradigma.



    Na mesma linha, em casos semelhantes, confiram-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas no ARE 1.511.177, Relator(a): Min. GILMAR MENDES; Dje de 30/9/2024; ARE 1.509.060, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Dje de 3/9/2024; e ARE 1.492.511, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje de 20/5/2024, esse último assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLEITO DE PISO SALARIAL. SERVIDOR INTEGRANTE DE CARREIRA DIVERSA. QUADRO FÁTICO ASSENTADO PELO TRIBUNAL A QUO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1ºº, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente